Tribunal: TJBA
Processo: 8012723-10.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012723-10.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ FERNANDO DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
FRANCISCO SANTIAGO PINHEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/2003). CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15) E PO
RT
E ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 1
4
). SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE APLICOU O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E CONDENOU O RÉU APENAS PELO DELITO DE DISPARO.
PEDIDO PRINCIPAL DO
RECURSO
DA ACUSAÇÃO
PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL
ENTRE OS DELITOS DE DISPARO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DE CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COMO DELITO PERMANENTE E PREEXISTENTE. CRIME DE DISPARO COMO DELITO INSTANTÂNEO E POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE MEIO E FIM ENTRE AS CONDUTAS. AFASTAMENTO,
NESTE CASO,
DA CONSUNÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS DOIS DELITOS
(ARTS. 12 E 15 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO)
EM CONCURSO MATERIAL.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO.
RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que, ao aplicar o princípio da consunção, condenou o réu apenas pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), absolvendo-o da imputação de porte ilegal (art. 14).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a posse de arma de fogo, configurada como crime permanente e preexistente, é absorvida pelo delito posterior de disparo de arma de fogo, em razão do princípio da consunção, ou se as condutas, por possuírem desígnios autônomos e se desenvolverem em contextos fáticos distintos, configuram concurso material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão do réu, ao afirmar que possuía a arma de fogo há cerca de um ano, evidencia que a conduta de posse ilegal era um crime permanente, cuja consumação já se protraía no tempo de forma autônoma e muito antes da prática do disparo.

4.
A posse do armamento, nessas circunstâncias, não constitui mero ato preparatório ou fase normal de execução para o crime de disparo, mas, sim, um delito independente, com desígnio próprio e que atenta contra a segurança coletiva de maneira distinta.

5.
Impõe-se, portanto, o reconhecimento do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, devendo o agente responder por ambas as infrações penais, com a consequente soma das penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de po
rte
e disparo de arma de fogo quando a prova dos autos, especialmente a confissão do agente, demonstra que
o
po
rte
era uma conduta permanente, autônoma e preexistente ao disparo, afastando a relação de crime-meio e crime-fim e caracterizando o concurso material de delitos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, 'c', 44, 59, 65, III, 'd', 68 e 69; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STF, Tema nº 158.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8012723
-
10
.20
24
.8.05.0
146
da Comarca de
Juazeiro
, sendo Apelan
t
e
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado,
LUIZ FERNANDO DA SILVA RIBEIR
O
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

D
AR PARCIAL
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pel
o Ministério Público
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .